Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REPRESENTAÇÃO. AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Se a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi precedida de representação da autoridade policial não há que se falar em violação ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal.

II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do delito, notadamente quando o paciente forçou a vítima a manter relações sexuais consigo, sob ameaças de morte a ser perpetrada com uma faca e durante o ato sexual, tampou a sua boca para que os vizinhos não a escutassem.

III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV - Ordem denegada.